Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006684-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), Juizo da 3a vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), JOSE JADILSON DA SILVA - CPF: 106.571.794-69 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), JOSE JADILSON DA SILVA - CPF: 106.571.794-69 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DZIOMBRA - CPF: 039.757.452-58 (INTERESSADO), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 047.205.071-07 (INTERESSADO), WILLIAM SANTOS FIDELIS - CPF: 047.205.061-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA VEDADO NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ATO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24H – DISPOSITIVO SUSPENSO PELO STF – REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PREENCHIDOS – DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA O FIM COLIMADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, apontou, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, não compete ao Tribunal adentrar de forma aprofundada no mérito da causa, em sede de
habeas corpus
, para decidir o contrário.

Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que, posteriormente, houve ciência do Ministério Público.

O dispositivo que prevê a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas encontra-se suspenso pelo STF. Aplica-se, desse modo, o entendimento jurisprudencial segundo o qual não se pode falar em nulidade se não houve demonstração de qualquer prejuízo para o paciente decorrente do atraso na realização do procedimento.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que conclui pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a real possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

Encontrando-se devidamente justificada a necessidade da prisão cautelar, inviável se torna a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para o fim colimado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Jadilson da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante na data de 7.3.2020, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Afirma que o paciente nada tem a ver com os fatos descritos no Boletim de Ocorrência, porquanto, no momento do flagrante, estaria na condição de motorista de aplicativo, supostamente contratado pelo coflagranciado Willian para uma corrida até Arenápolis/MT, desconhecendo o que ele transportava.

Assevera que a magistrada singular, ao receber o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva com argumentos que reputa vagos, sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou mesmo da autoridade policial, o que foi mantido em audiência de custódia realizada de forma extemporânea.

Registra, por conseguinte, o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, o que, por certo, configura constrangimento ilegal.

Diante dessas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 37259984).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 38117982.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação

da ordem (Id 40096954).

Por entender que as informações foram insuficientes, foi requisitada complementação (Id 40137998), juntada no Id 40183953.

Posteriormente, a PGJ ratificou o parecer, opinando pela
denegação
da ordem (Id 40825464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020